Tribunal: TJDFT
Processo: 0725990-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725990-09.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANILDE MARIA CREMONINI EMBARGADO: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDE MARIA CREMONINI contra decisão exarada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá no cumprimento de sentença n. 0706300-38.2023.8.07.0008, promovido por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em desfavor da agravante, que determinou a reiteração do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação de ID 236806194, incluindo a informação de que eventual locatário do bem (PEDRO, da loja PARANOÁ MOTOS) deverá depositar nestes autos, via depósito judicial, o valor pago a títulos de aluguéis devidos a Ivanilde Maria Cremonini, ressaltando ainda que, de acordo com o parágrafo único do art. 380 do CPC, poderá o juiz, em caso de descumprimento de determinação dirigida ao terceiro, aplicar multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias (ID 237749238). Em suas razões de recorrer, a agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. A agravante, então, acostou aos autos extratos de conta bancária, cópia integral de sua CTPS e declaração de hipossuficiência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção A agravante opôs embargos de declaração no ID 73627823, sustentando a existência de omissão na decisão embargada. Assevera que não fora considerado que reside em imóvel simples, sem fonte de renda e que se encontra em situação de débitos recorrentes e inadimplência. Destaca que suas saídas são maiores que as entradas nos extratos colacionados. Ao fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que seja concedida a gratuidade de justiça. A seu turno, a agravada apresentou contrarrazões, asseverando que a recorrente não faz jus à benesse. Ademais, sustenta a possibilidade de determinação da penhora dos alugueres percebidos pela recorrente. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir os benefícios da justiça gratuita. Com efeito, não se encontra configurada qualquer vício na r. decisão recorrida. Consoante já asseverado, não foi possível aferir quais seriam os reais rendimentos da agravante, principalmente porque a recorrente recebe renda dos alugueres relativos aos imóveis que lhe advieram após o divórcio, sendo 4 (quatro) quitinetes e uma loja, não sendo possível discernir, com clareza, o valor total dos rendimentos auferidos a este título. Dessa maneira, não se pode presumir seu estado de hipossuficiência. Observa-se, na verdade, que a embargante, sob a pecha de alegada ocorrência de omissão na decisão embargada, tenta obter modificação de entendimento quanto ao deferimento do benefício vindicado. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam, em verdade, à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os argumentos nos quais a agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 18:30:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora